Tribunal: TJES
Processo: 0021226-73.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021226-73.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DE SA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Razão assiste à defesa, quanto a alegação da prescrição retroativa, em relação ao delito de lesão corporal gravíssima (129, § 2º, incisos II e IV, do CP), já que a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, sendo certo que transcorreu aludido prazo, uma vez que o recebimento do aditamento da denúncia ocorreu em 01/12/2015, e a sentença foi publicada em 25/02/2022, sem causa interruptiva ou suspensiva, devendo ser extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

2. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0021226-73.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DE SA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
ROBERTO DE SÁ CUNHA
,
contra a r. sentença de fls. 584/586-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, incisos II e IV, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, na fração de 1/10 (um dez avós), do salário-mínimo.

Nas razões recursais (id 4417352), a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2012, dentro da clínica médica Centrocor, no bairro Enseada do Suá, em Vitória-ES, o acusado desferiu um soco contra o rosto na vítima ANTONIO CARLOS AVANZA JÚNIOR, o que provocou a sua queda, fraturando o braço esquerdo, além de ter desferido um chute, na perna do ofendido.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o réu e a vítima eram sócios na clínica médica, e estavam conversando, quando houve a agressão física, sendo certo que a fratura no braço esquerdo do ofendido, causou-lhe debilidade permanente.

Registro que a defesa, não discute a materialidade e a autoria do delito, requerendo, tão somente, que seja reconhecida a prescrição retroativa.

Em análise aos autos, verifico que a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, para o delito de lesão corporal gravíssima (129, § 2º, incisos II e IV, do CP), prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP.

A denúncia foi recebida em 21/06/2012, conforme decisão de fls. 44, e o seu aditamento foi acolhido em 01/12/2015 (fls. 264).

Outrossim, a sentença foi publicada em 25/02/2022 (fls. 588), sendo certo que o Ministério Público e o assistente de acusação não interpuseram recurso.

Desta forma, verifico que transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5142003),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a prescrição retroativa do crime de lesão corporal gravíssima (129, § 2º, incisos II e IV, do CP), extinguindo a punibilidade do réu
ROBERTO DE SÁ CUNHA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)